Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. INÍCIO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Apelação cível em ação de cobrança pugnando indenização securitária do DPVAT, com discussões acerca de necessidade de esgotamento prévio das vias administrativas, regularidade do pagamento ante inadimplência no pagamento do seguro e início da incidência de correção monetária.
2. Para que o jurisdicionado ingresse com pleito judicial cabível, não se faz necessário o esgotamento prévio na via administrativa.
3. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada.
4. Nos termos da Súmula n.o 257 do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
5. Por força do Enunciado n.o 580 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária flui do evento danoso nos casos de indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez.
6. Negou-se provimento ao recurso.